Tribunal: STF
Processo: ARE 1506071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Servidor público estadual ocupante de dois cargos. Pretensão de cessação de descontos efetuados pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) relativo a um dos cargos. Entendimento deste Colégio Recursal pela inadmissibilidade. Sentença reformada para determinar a cessação dos descontos, do segundo vínculo. Restituição que deve observar o prazo quinquenal, caso superior os descontos do segundo vínculo”.



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega o recorrente que houve violação da orientação firmada no julgamento do Tema nº 810 de repercussão geral, bem como da EC nº 113/2021, no que diz respeito à determinação do uso da SELIC.



    Segundo o recorrente, no que diz respeito à devolução de valores descontados a título de contribuição ao IAMSPE, o correto seria aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora pela poupança até 8/12/2021, devendo a EC nº 113/2021 incidir a partir da data de sua vigência, ou seja, 9/12/2021. Em seu modo de ver, não estaria em debate débito tributário. Afirma que a citada contribuição é voluntária.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribuna de Origem, em sede de recurso inominado, julgou procedente a demanda para determinar a cessação dos descontos inerentes à contribuição ao IAMSPE junto aos vencimentos obtidos pela parte autora com o exercício de cargo público efetivo mais recente. Houve condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de tal contribuição, junto aos vencimentos obtidos pela recorrente com o segundo vínculo desde a data em que iniciados os descontos, observada a prescrição quinquenal.



    Para chegar à conclusão de que os referidos descontos seriam inválidos, a Corte a Quo ressaltou, entre outros pontos, que é inconstitucional a contribuição estadual compulsória para o custeio de sistema de saúde. Esse entendimento está em harmonia com a orientação da Suprema Corte.



    Com efeito, esta Corte, ao apreciar o RE n° 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (.



    Registre-se, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inconstitucional a incidência da contribuição sobre a remuneração de dois cargos ocupados pelo servidor. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE nº 737.871/MG-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 29/4/2013) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 737.963/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 20/11/14)



    Na mesma direção: ARE nº 1.489.494/MG, de minha relatoria, DJe de 9/5/24; ARE nº 845.443/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/11/14.



    Como se percebe, é inequívoco que a restituição de valores à parte autora diz respeito a tributo inconstitucionalmente cobrado. Nessa toada, não merece ser acolhida a argumentação do recorrente, o qual defende que a contribuição ao IAMSPE não teria natureza tributária, de que o acórdão recorrido deveria ser revisto à luz desse seu entendimento.



    Por fim, registre-se que, para superar a compreensão do Tribunal a Quo quanto à natureza compulsória da contribuição em referência, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 7.672/82. Natureza previdenciária ou assistencial à saúde da contribuição. Facultatividade do serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. 2. Ficou bem delineado por este Tribunal que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independentemente do pagamento da contribuição. 3. Para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido e analisar a natureza da contribuição, se previdenciária ou de assistência à saúde (serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos), assim como a compulsoriedade do serviço, necessário seria o revolvimento do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional, fato este vedado nesta instância recursal. Incide, no caso, as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 510.615/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente